Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. RECONHECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REPOUSO NOTURNO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS E ANTECEDENTES. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na fragilidade probatória e dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada, quando as declarações das testemunhas oculares do fato são harmônicas e firmes no reconhecimento do réu como autor do delito. 1.2. Aliás, os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo corroboram o que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu disseram na Delegacia de Polícia.
2. Tendo em vista o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante, na primeira fase da dosimetria do crime, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. Conquanto seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta e, até porque, nesse período é precária a vigilância da vítima com relação a seus bens e há maiores chances de sucesso na empreitada criminosa. 3.1. Nesse contexto, correta valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Em se tratando de réu reincidente em crimes patrimoniais e que ostenta maus antecedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, mostrando-se acertado o não deferimento do benefício.
6. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes contra o patrimônio, mostra-se correta a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu, para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
7. Recurso conhecido e não provido.